Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745261-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JEREMIAS GONCALVES DE LIMA RECORRIDO: NILSON LUSTOSA NOGUEIRA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM LUSTOSA NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INC. I, DO CPC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I – A atribuição do ônus da prova ao embargado-exequente quanto à alegação de falsidade da assinatura constante do título exequendo, art. 429, inc. II, do CPC, não foi impugnada, art. 1.015, inc. XI, do referido diploma legal. A preclusão ocorrida impede o reexame pelo Segundo Grau. Acolhida preliminar de não conhecimento parcial da apelação. II – O embargante-executado contestou a assinatura aposta na nota promissória, cuja autenticidade não foi demonstrada. Procede o pedido formulado em embargos com a consequente extinção da execução de título extrajudicial, tal como decidido pela r. sentença. III – Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 10 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é vedada a decisão surpresa. Afirma que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeira instância não intimou as partes para especificar provas e, de forma infringente, proferiu uma sentença prematura, em total descompasso com a lei. Entende que, após o não recolhimento dos honorários periciais pelo recorrido, o Juízo a quo deveria ter oportunizado a produção de novas provas. Destaca que a ausência de pronunciamento sobre as provas e a prolação imediata da sentença resulta em prejuízo às partes, com ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 429, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição do ônus probatório. Assevera que recorrido suscitou a falsidade da nota promissória, por isso incumbia a ele o ônus probatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 429, inciso I, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028